Tribunal: STF
Processo: HC 188222
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 592.603, in verbis: 
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAFAEL ACACIO OLIVEIRA DE JESUS SILVA e THIAGO SILVA DE SOUZA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA no julgamento do HC n. 2076979-71.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante e indiciados por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 33, caput e 35, da lei n. 11.343/06 (tráfico e associação). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    (…)
    No presente writ, a defesa sustenta que o caso é de imperiosa necessidade de concessão de liberdade provisória aos pacientes, revogando-se a prisão preventiva decretada, haja vista não subsistirem motivos que autorizariam a conversão do flagrante, além de não se tratar de conduta que envolva violência e grave ameaça à pessoa. Aduz que não se pode admitir a utilização automática da quantidade e da natureza da droga como motivação válida a decretar a cautelar preventiva dos pacientes, nem a referência à gravidade abstrata do crime vale para tal fim, o que autoriza o cumprimento da pena em regime semiaberto e a substituição da pena por restritiva de direitos. 
    Salienta que a antecipação do cumprimento da pena, no caso sob exame, somente poderia ocorrer mediante um pronunciamento específico e justificado que demonstrasse, à saciedade, e, com base em elementos concretos, a necessidade de custódia. 
    Pleiteia, em liminar e no mérito, seja concedido o direito dos pacientes aguardarem solto o termo final do processo, ainda que com a aplicação de uma ou mais das condicionantes dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” 
    Colhe-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade dos pacientes.
    Sustenta inexistirem fundamentos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em preventiva, em especial à luz da Recomendação 62 do CNJ, ressaltando o “estado de coisa inconstitucional” do sistema carcerário brasileiro. 
    Defende que “não se pode admitir a utilização automática da quantidade e da natureza da droga como motivação válida a decretar a cautelar preventiva, sob pena de violar o princípio constitucional da individualização da pena”.
    Prossegue pontuando que “a decisão primeva e o acórdão, igualmente, não apresentaram razões adequadas a justificar a impossibilidade de concessão do benefício de substituição da pena. A gravidade em abstrato do crime de tráfico e a necessidade de coibi-lo não são motivações idôneas”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “À conta de tais fundamentos, requer o impetrante, seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de liminar, para se determinar de imediato a concessão do direito do paciente de aguardar solto o termo final do processo, mediante liberdade provisória com ou sem fiança e subsidiariamente a aplicação de uma ou mais das condicionantes dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a prisão domiciliar nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.
    Ao final, em julgamento de mérito, requer a confirmação da liminar deferida, concedendo-se a ordem de habeas corpus, ex officio, inclusive.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente